Tribunal: TJSP
Processo: 0003175-32.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pena inferior a 2 anos – Recurso do Ministério Público – Impossibilidade de concessão do benefício – Inteligência do artigo 83, caput, do CP – Princípio da individualização das penas – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003175-32.2020.8.26.0509, da Comarca de Lins, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado OSVALDO LUIS
BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de, cassado o benefício do livramento condicional,
determinar o retorno do sentenciado ao regime de cumprimento de pena em que
se encontrava, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003175-32.2020.8.26.0509 -Voto no 34.774
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003175-32.2020.8.26.0509
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
OSVALDO LUIS BEZERRA DA SILVA
COMARCA
DE
ARAÇATUBA

UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL

DEECRIM 2a RAJ (EXECUÇÃO No 0003020-29.2020.8.26.0509)
VOTO No 34.774
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento
condicional
Pena inferior a 2 anos
Recurso do
Ministério Público
Impossibilidade de concessão do
benefício
Inteligência do artigo 83, caput, do CP

Princípio da individualização das penas
Recurso
provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão que concedeu
livramento condicional a sentenciado com pena inferior a 02 (dois)
anos (fls. 31/32).
Sustenta, em síntese, que a pena imposta ao
agravado não se enquadra na condição exigida pelo artigo 83, caput,
do Código Penal.
Ressalta, ainda, que o benefício em testilha é
instituto destinado às penas de média ou longa duração, aduzindo
que, pelas características do crime, não se apresentaram adequadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003175-32.2020.8.26.0509 -Voto no 34.774
3
a concessão do sursis ou a substituição por restritiva de direitos, não
sendo possível, neste momento, a obtenção do livramento condicional
(fls. 02/06).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso interposto (fls. 38/39).
Mantida a r. decisão (fls. 40), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 53/54, opinou pelo provimento do agravo.
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento do
culto Magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece provimento o presente agravo.
Com efeito.
Pressuposto
à
concessão
de
livramento
condicional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da
pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 83, I, II e V, do Código
Penal) e subjetivo (comprovação de bom comportamento durante a
execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12
meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003175-32.2020.8.26.0509 -Voto no 34.774
4
para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto

inciso III do artigo 83 do Código Penal, com a redação da dada pela
Lei no 13.964/2019).
Diante
da
análise
do
conjunto
fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que o sentenciado cumpria a
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão, em
regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, com início de cumprimento em 27/09/2019 e
término previsto para 26/05/2021 (fls. 26).
No caso específico dos autos, cinge-se a
controvérsia, tão somente, acerca da possibilidade de concessão do
livramento condicional para condenações inferiores a 02 (dois) anos.
O
artigo
83,
caput,
do
Código
Penal,
estabelece que o juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos.
Destarte,
o
dispositivo
legal
supramencionado decorre do princípio da individualização das penas,
previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo optado o
legislador pela concessão do benefício aos condenados por
reprimendas mais longas.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003175-32.2020.8.26.0509 -Voto no 34.774
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. PENA INFERIOR A DOIS ANOS (ART.
83,
CP).
INVIABILIDADE
DA
PRETENSÃO
DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Conforme determina o caput do artigo 83, do Código Penal,
o livramento condicional é admitido para condenados a
pena superior a dois anos de reclusão (HC 120.733/RS, Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
10/02/2009, DJe 02/03/2009). 2. Restando, apenas, 9 meses e
1 dia de pena a cumprir, mostra-se inviável a pretensão
defensiva de concessão da liberdade condicional, nos estritos
termos do art. 83 do Código Penal. 3. Agravo regimental
improvido (AgRg no HC no 515.987/RS, 6a Turma,
Rel. MIN. NEFI CORDEIRO, j. 04.02.2020 grifei).
Como se vê, inexiste fundamento legal para a
concessão do benefício no caso em apreço.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo, a fim de, cassado o benefício do livramento
condicional, determinar o retorno do sentenciado ao regime de
cumprimento de pena em que se encontrava.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator